Tribunal: TCU
Processo: 037.974/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13516/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.974/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando da Graca Goncalves (XXX.079.607-XX); Francisco de Assis Mota Borges (XXX.043.673-XX); Georgete da Conceicao Goncalves (XXX.794.407-XX); Idalencia Maria de Melo (XXX.871.344-XX); Julio Cesar Ferreira Pinto (XXX.643.607-XX); Luiz Carlos Lameira (XXX.653.097-XX); Priscilla Ozorio Mendonca Arieira Fernandes (XXX.516.177-XX); Severino da Silva (XXX.481.567-XX); Vera Lucia Edais Pepe (XXX.970.047-XX); Vera Lucia Lima dos Santos (XXX.623.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.